Tribunal: STM
Processo: 7000896-96.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO.
MODALIDADE CULPOSA. ART. 265, C/C O ART. 266, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REQUISITOS DO DELITO
CULPOSO. AUSÊNCIA DA PREVISIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE.
A CONDUTA TÍPICA DESCRITA NO ART. 265 DO CÓDIGO PENAL MILITAR SE CARACTERIZA
QUANDO O AGENTE FAZ DESAPARECER (PROVOCA O SUMIÇO), CONSOME (GASTA, QUEIMA) OU
EXTRAVIA (DESVIA DO DESTINO).
A PRESENÇA DOS REQUISITOS DAS PREVISIBILIDADES NA ANÁLISE DO DELITO CULPOSO DEVE SER
PAUTADA NO EXAME DE QUAL O CUIDADO EXIGÍVEL DE UMA PESSOA PRUDENTE E DE
DISCERNIMENTO DIANTE DA SITUAÇÃO CONCRETA. ENQUANTO NA PREVISIBILIDADE OBJETIVA
QUESTIONA-SE A POSSIBILIDADE DE ANTEVISÃO DO RESULTADO, ESTA DE CARÁTER GENÉRICO,
NA SUBJETIVA PERQUIRE-SE SE ERA POSSÍVEL AO AGENTE, SEGUNDO AS SUAS APTIDÕES
PESSOAIS E NA MEDIDA DO SEU PODER INDIVIDUAL, PREVER O RESULTADO.
ANALISANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS SE DEU A CONDUTA, É INEGÁVEL A PRESENÇA DA
PREVISIBILIDADE OBJETIVA, NA MEDIDA EM QUE A QUALQUER HOMEM MÉDIO ERA POSSÍVEL
ANTEVER QUE UM ARMAMENTO DE USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS, SE DEIXADO NAS
CONDIÇÕES EM QUE FOI ESQUECIDO, PODERIA SER EXTRAVIADO.
POR OUTRO LADO, RESTA PRESENTE A PREVISIBILIDADE SUBJETIVA NA MEDIDA EM QUE A
QUALQUER MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS É DE CONHECIMENTO NOTÓRIO QUE OS ARTEFATOS
MANUSEADOS EM AMBIENTE CASTRENSE CONSTITUEM OBJETO DE COBIÇA POR BANDIDOS, DE
SORTE QUE, MESMO ISSO NÃO TENDO OCORRIDO NA UNIDADE MILITAR DO RÉU, AINDA ASSIM
NOTÍCIAS DANDO CONTA DO DESAPARECIMENTO DE ARMAMENTOS DE USO EXCLUSIVO NÃO
SÃO RARAS, SENDO CERTO QUE, EM SUA MAIORIA, GUARNECEM TRAFICANTES.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
19/08/2022 13:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253415562755&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000896-96.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ALLAN BECHELLI SILVA
ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d38...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000896-96.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ALLAN BECHELLI SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. DESAPARECIMENTO,
CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO. MODALIDADE CULPOSA.
ART. 265, C/C O ART. 266, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. REQUISITOS DO DELITO
CULPOSO.
AUSÊNCIA
DA
PREVISIBILIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU. UNANIMIDADE.
A CONDUTA TÍPICA DESCRITA NO ART. 265 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR SE CARACTERIZA QUANDO O AGENTE
FAZ DESAPARECER (PROVOCA O SUMIÇO), CONSOME
(GASTA, QUEIMA) OU EXTRAVIA (DESVIA DO DESTINO).
A PRESENÇA DOS REQUISITOS DAS PREVISIBILIDADES
NA ANÁLISE DO DELITO CULPOSO DEVE SER PAUTADA
NO EXAME DE QUAL O CUIDADO EXIGÍVEL DE UMA
PESSOA PRUDENTE E DE DISCERNIMENTO DIANTE DA
SITUAÇÃO CONCRETA. ENQUANTO NA PREVISIBILIDADE
OBJETIVA
QUESTIONA-SE
A
POSSIBILIDADE
DE
ANTEVISÃO
DO
RESULTADO,
ESTA
DE
CARÁTER
GENÉRICO,
NA
SUBJETIVA
PERQUIRE-SE
SE
ERA
POSSÍVEL AO AGENTE, SEGUNDO AS SUAS APTIDÕES
PESSOAIS E NA MEDIDA DO SEU PODER INDIVIDUAL,
PREVER O RESULTADO.
ANALISANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS SE DEU A
CONDUTA,
É
INEGÁVEL
A
PRESENÇA
DA
PREVISIBILIDADE OBJETIVA, NA MEDIDA EM QUE A
QUALQUER HOMEM MÉDIO ERA POSSÍVEL ANTEVER QUE
UM ARMAMENTO DE USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS
ARMADAS, SE DEIXADO NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI
ESQUECIDO, PODERIA SER EXTRAVIADO.
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d38...
2/22
POR OUTRO LADO, RESTA PRESENTE A PREVISIBILIDADE
SUBJETIVA NA MEDIDA EM QUE A QUALQUER MILITAR
DAS FORÇAS ARMADAS É DE CONHECIMENTO NOTÓRIO
QUE OS ARTEFATOS MANUSEADOS EM AMBIENTE
CASTRENSE CONSTITUEM OBJETO DE COBIÇA POR
BANDIDOS, DE SORTE QUE, MESMO ISSO NÃO TENDO
OCORRIDO NA UNIDADE MILITAR DO RÉU, AINDA ASSIM
NOTÍCIAS DANDO CONTA DO DESAPARECIMENTO DE
ARMAMENTOS DE USO EXCLUSIVO NÃO SÃO RARAS,
SENDO CERTO QUE, EM SUA MAIORIA, GUARNECEM
TRAFICANTES.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 8 a 10 de agosto de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do 3º Sgt Ex
ALLAN BECHELLI SILVA, contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
na Ação Penal Militar (APM) nº 7000023-50.2021.7.08.0008, que, por maioria
(3x2), condenou o Réu à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no art.
265 c/c o art. 266, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicial aberto
para eventual cumprimento da pena (evento 1).
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d38...
3/22
Narra a Denúncia o seguinte (evento 1, arquivo 1, do APM nº
7000023-50.2021.7.08.0008 (processo originário), in verbis:
“(...) Consta dos autos que o 3º Sargento ALLAN BECHELLI SILVA participava da
equipe de instrução do Estágio Básico do Combatente de Selva (EBCS), na Base de
Selva Cabo Rosa, em São João do Araguaia/PA (evento 1, documento 5, fl. 4). O
ora denunciado atuava como chefe da equipe “H”, tendo como auxiliar o SD
VICTOR GABRIEL DOS SANTOS LACERDA (documento 7, fls. 3 e 11).
No dia 21 de agosto de 2020, o ora denunciado estava na sua área de alojamento,
próximo à sua rede de selva, quando se abaixou para lavar a mão e, sentindo-se
incomodado com a pistola apertando sua barriga, retirou a arma, colocando-a em
cima da bolsa Verde Oliva, e voltou a lavar as mãos. Em seguida, o ora denunciado
foi fazer a inspeção dos estagiários do grupamento “HOTEL” acompanhado do
aluno GABRIEL LACERDA. A inspeção durou cerca de 15 a 20 minutos e eles
retornaram para a área de rede de selva.
Instantes depois, por volta de 16h40, o ora denunciado percebeu que estava sem a
pistola no cinto. Ato contínuo, foi até o local onde havia deixado a arma e verificou
que ela havia sumido. Então, o ora denunciado passou a procurar a arma, com o
auxílio do SD GABRIEL LACERDA, do Asp RENAN, do Sgt WEDERSON e do Sgt
L FREITAS. Posteriormente, todos os grupamentos foram acionados para a
realização das buscas.
O armamento extraviado é uma pistola calibre 9 mm, marca Baretta, nº 20955,
distribuída à 3ª Cia Fuz Sl, cautelada ao 3º Sgt ALLAN BECHELLI DA SILVA, além
dos 10 cartuchos de munição 9 mm (evento 1, documento 2, fls. 5/7, documento 11,
fl. 07).
A referida pistola foi encontrada somente no dia 28/08/2020, pelo SD EV LUCAS
RYAN DA SILVA SOUSA, próximo à entrada do grupamento “J”, dentro de um
buraco, na base do cupinzeiro, com folhas secas em volta (evento 1, documento 11,
fls. 8 e 11; documento 20, fl.15).
O ora denunciado justificou que não estava com a arma no coldre em virtude de ter
ido apressadamente verificar o desmaio do estagiário SD SILVA RIBEIRO, por
volta das 11 h (evento 1, documento 10, fl. 10).
Assim agindo, o 3º Sargento ALLAN BECHELLI SILVA incorreu no delito de
extravio culposo (art. 265 c/c art. 266 do Código Penal Militar), porque, faltando
com o dever de cuidado que lhe era exigido, extraviou armamento sob
administração militar que estava sob sua responsabilidade, que foi subtraída por
pessoa desconhecida.
Trata-se de crime militar previsto no art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal
Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja recebida a presente
denúncia com a consequente citação do acusado para se ver processar e julgar
ouvindo-se as testemunhas relacionadas a seguir (...)”.
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d38...
4/22
A Denúncia foi recebida por Decisão datada de 2 de março de 2021
(evento 1, arquivo 2, do APM nº 7000023-50.2021.7.08.0008).
O Acusado foi citado em 12 de abril de 2021, ocasião em que declarou
possuir Advogado Constituído, no caso o Dr. Odilon Vieira Neto (evento 20 do
Processo Originário).
Em Audiência realizada no dia 2 de junho de 2021, foram inquiridas as
testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense, 3º Sgt Rafael Ferreira Lima e ex-Sd
EV Lucas Ryan da Silva Sousa, bem como foram ouvidas as testemunhas arroladas
tanto pela Acusação quanto pela Defesa, a saber, Sd Victor Gabriel dos Santos
Lacerda e ex-Sd Tiago Silva Ribeiro. Nessa mesma assentada, as Partes desistiram
das oitivas das testemunhas Asp Rennan Jorge Pinto da Silva e 3º Sgt Wederson
Soares de Lima (eventos 44 e 48 do Processo originário).
O interrogatório do Acusado se deu ao final dessa Sessão, conforme
registrado nos eventos 44 e 48 do Processo originário.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu, sendo que o
prazo transcorreu in albis para a Defesa (eventos 44 e 52 do processo originário).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM sustentou a procedência da
Denúncia para condenar o Réu 3º Sgt ALLAN BECHELLI SILVA pela prática do
crime de extravio culposo, nos termos do art. 265, c/c o art. 266 do Código Penal
Militar (evento 56 do processo originário).
Por seu turno, a Defesa, em suas Alegações Escritas, sustentou que não
houve extravio, mas sim furto, e que naquelas condições isoladas verificadas na
Base de Selva Cabo Rosa não havia qualquer previsibilidade de que algum colega
do Acusado pudesse subtrair sua arma de fogo. Ao fim, requereu a absolvição do
Réu, com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do CPPM (evento 56 do processo
originário).
Em Sessão de Julgamento realizada em 25 de outubro de 2021, o
CPJ/Ex da Auditoria da 8ª CJM decidiu, por maioria de votos (3x2), condenar o Réu
à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no art. 265, c/c o art. 266 e artigo
33, inciso II, todos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicial aberto para
eventual cumprimento da pena (eventos 93 e 94 do processo originário).
Intimada do decisum condenatório nesse mesmo dia 25 de outubro de
2021 (evento 96 do processo originário), a Defesa interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso em 1º de novembro de 2021 (evento 99 do processo originário), e,
em suas Razões (evento 1, arquivo 1), basicamente reiterou as alegações sustentadas
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d38...
5/22
no Juízo a quo de atipicidade da conduta pelo fato de que, na situação de isolamento
em que se encontravam na Base de Selva Cabo Rosa, não era previsível que algum
colega do Acusado pudesse subtrair sua arma de fogo, devendo o Apelante ser
absolvido, por questão de Justiça.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (evento 1, arquivo 2),
contrapõe-se à tese defensiva e pugna para que seja desprovido o Apelo em questão,
de forma que seja mantida a Sentença que condenou o Réu ALLAN BECHELLI
SILVA como incurso no art. 265 c/c arts. 266 e 33, II, do Código Penal Militar, por
seus próprios fundamentos de fato e de direito.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo.
Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Samuel Pereira, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do presente Apelo, mantendo-se na íntegra a r.
Sentença condenatória de piso (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos presentes autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o
Recurso merece ser conhecido.
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, de 25 de outubro de
2021, que, por maioria, condenou o 3º Sgt Ex ALLAN BECHELLI SILVA à pena de
6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 265, c/c o art. 266, ambos do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso
estabelecer uma breve cronologia dos acontecimentos descritos nos autos.
Conforme se extrai das provas coligidas ao longo da instrução
processual, no dia 21 de agosto de 2020, o Réu participava da equipe de instrução do
Estágio Básico do Combatente de Selva (EBCS), na Base de Selva Cabo Rosa, em
São João do Araguaia/PA, como Monitor da Equipe “H” (Hotel) que era composta
por 23 (vinte e três) soldados recrutas.
Naquela ocasião, em um primeiro momento, o Acusado encontrava-se
na área de instrução do Grupamento “Hotel”, em horário de descanso, deitado na sua
rede de selva, sendo que o seu armamento foi deixado com os demais equipamentos
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d38...
6/22
no compartimento localizado embaixo da rede.
Ocorre que um dos Soldados começou a gritar “(...) que estava
passando mal (...)”. Assim, o Réu levantou-se rapidamente de sua rede de selva e,
conforme declarou em Juízo, imaginando que, por estar em um ambiente de selva
“(...) qualquer atraso poderia ser muito prejudicial à vida do soldado (...)”, lançou
mão do seu armamento, retirando do “(...) conector e fui correndo pra cima com a
pistola (...)”, colocando a pistola na parte de trás da sua cintura e dirigindo-se para o
local do socorro.
Em lá chegando, conforme o depoimento prestado na fase inquisitorial
pelo então Sd Ex Victor Gabriel dos Santos Lacerda, o Acusado “(...) deu água para
o estagiário que estava passando mal, em seguida solicitou que fosse realizada a
limpeza do ferimento no dedo do estagiário (o estagiário havia cortado o dedo e
passado mal devido ao sangue) (...)”.
Após ter socorrido o ex-Sd Ex Tiago Silva Ribeiro, o Acusado
retornou para a área de instrução, mais especificamente onde estava localizada a sua
rede de selva e, ainda mantendo o armamento na parte de trás da sua cintura, passou
a recolher algumas madeiras que estavam abaixo da rede. Ato contínuo, ao abaixar-
se para lavar as mãos com uma garrafa de água, o Réu retirou a pistola da parte de
trás da sua cintura e, conforme declarou em Juízo, pegou a:
“(...) garrafa d’água, coloquei entre as pernas (...) e fui despejando aos poucos a
água na mão, só que eu senti o incômodo do armamento na minha cintura assim
que eu me curvei (...) foi quando eu tirei o armamento da minha cintura, e o
coloquei na minha bolsa VO, e eu continuei lavando a minha mão. Foi quando eu
terminei de lavar a minha mão, sequei minha mão, peguei a minha mochila preta
que estava na árvore, abri minha mochila preta, passei o álcool na mão, e peguei a
ficha de inspeção (...)” (Grifos nossos).
Na sequência, o Acusado deixou o local onde se encontrava a sua rede
de selva, tendo deixado o armamento em cima da bolsa Verde Oliva (VO) em
direção à área de sobrevivência da Equipe “Hotel” a fim de realizar a inspeção dos
estagiários, que durou cerca de 15 (quinze) minutos. Após essa inspeção, o Réu
retornou para a área de sua rede de selva e, em seguida, dirigiu-se a outro
grupamento de estagiários, de sorte que, “(...) ao andar uns 2 ou 3 metros, eu me
recordei da pistola, aí eu fui até a bolsa VO para pegar a pistola. Só que eu
chegando na bolsa VO, eu já não tava (sic) mais encontrando a pistola (...)”.
Ao constatar que o seu armamento havia sumido, o Acusado
imediatamente comunicou o ocorrido até que o Instrutor-Chefe, o Cap Ex Arthur de
Almeida Scomparin, determinasse que fossem realizadas buscas na região do
Estágio Básico do Combatente de Selva, culminando com a localização da pistola
em 28 de agosto de 2020, após intensas buscas, próximo do local do extravio.
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d38...
7/22
Ressalte-se que o armamento foi encontrado enterrado em um
cupinzeiro, sendo certo que as investigações conduzidas pelo 52º Batalhão de
Infantaria de Selva não permitiram identificar o autor da subtração e posterior
ocultação da pistola.
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos, passo à análise do
Recurso defensivo.
Inicialmente, consigne-se que não houve qualquer irresignação
defensiva no tocante à autoria e à materialidade do delito, as quais restaram
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, mormente
quando a prática delituosa foi admitida pelo próprio Acusado e confirmada pelas
testemunhas inquiridas perante o Juízo de primeiro grau na instrução processual.
Assim, quanto à autoria, o 3º Sgt Ex ALLAN BECHELLI SILVA
confessou a prática delituosa em seu depoimento colhido em Juízo, ao declarar que:
“(...) JUIZ: (...) É verdadeira essa acusação de que o senhor teria dado
culposamente, ou seja, teria agido de alguma maneira com negligência com o
armamento, dado causa ao extravio desse armamento?
ACUSADO: (...) eu não sei se minha atitude se enquadraria nessa situação. Então,
em termo jurídico, eu não saberia responder ao senhor.
JUIZ: O senhor sabe de onde foi extraviada a pistola?
ACUSADO: (...) a minha bolsa VO estava aberta no momento, e a única situação
que eu me lembro foi que eu retirei a pistola em cima dessa bolsa VO.
(...)
JUIZ: O senhor agiu em algum momento de maneira negligente ali no cuidado, na
posse, no porte do armamento?
ACUSADO: (...) sei que era pra estar no coldre o armamento, porém com a
situação do soldado que desmaiou, que tava (sic) passando mal, que foi uma das
coisas que não era comum acontecer, eu posso ter sim negligenciado em ter tirado
do coldre rapidamente assim que me levantei da minha rede de selva, ter tirado,
colocado na cintura e a minha preocupação era o mais rápido socorrer, até porque
a gente tava (sic) dentro do interior da selva e qualquer atraso (...) poderia ser
muito prejudicial à vida do soldado. Se eu fosse me preocupar em pegar
armamento, pegar coldre, vestir camisa, fazer isso, fazer aquilo, pra depois tentar
socorrer o soldado (...) o Silva Ribeiro.
JUIZ: Então, o senhor levantou da rede de selva, deixou o armamento em cima da
sacola, e foi socorrer esse soldado, foi isso?
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d38...
8/22
ACUSADO: Não, senhor. Eu levantei da rede de selva, peguei o meu armamento do
coldre, essa foi a parte em que (...) eu poderia ter negligenciado, em ter tirado o
armamento do coldre, de primeiro momento, pra (sic) sair correndo pra (sic)
socorrer. Porque até vestir o equipamento, pegar tudo que tinha previsto pra (sic)
socorrer, poderia atrasar, porque eu não sabia da situação do soldado.
JUIZ: Por que o senhor tirou o armamento do coldre?
ACUSADO: Porque foi uma ação mais rápida que eu tive (...) sair da minha
posição e pegar o mais importante (...) porque assim que a gente deita na rede de
selva, embaixo da rede de selva nós temos um suporte onde a gente coloca o
armamento, é previsto para colocar o armamento ali embaixo. Só que eu coloquei
ali embaixo o armamento junto com o equipamento. Então assim que eu levantei da
rede de selva, a minha primeira preocupação foi ‘pega o rádio, pega a pistola e sai
correndo’.
(...)
JUIZ: Então, o senhor foi socorrer esse militar e pegou o armamento junto com o
coldre?
ACUSADO: Eu peguei somente a pistola. Eu tirei do conector (...) e fui correndo
para cima (...) com a pistola. Até porque no primeiro momento eu não sabia o que
tava (sic) acontecendo. Então, minha primeira preocupação foi essa (sic): pegar a
pistola do jeito que estava em pronto emprego e ir até a posição. Lá eu descobri que
era em relação à saúde (...)
JUIZ: Aí ao retornar à sua rede de selva foi que o senhor colocou esse armamento
em cima da sacola verde-oliva, foi isso?
ACUSADO: Ao retornar à minha rede de selva, eu recolhi algumas madeiras que
estavam embaixo da minha rede de selva e fui passando para o meu auxiliar, que
era o 3º Sgt Gabriel Lacerda (...) após passar essas madeiras (...) foi que eu parei
pra (sic) pegar a garrafa d’água e lavar a mão, porque eu iria fazer inspeção. Eu
peguei a garrafa d’água, coloquei entre as pernas (...) e fui despejando aos poucos
a água na mão, só que eu senti o incômodo do armamento na minha cintura assim
que eu me curvei (...) foi quando eu tirei o armamento da minha cintura, e o
coloquei na minha bolsa VO, e eu continuei lavando a minha mão. Foi quando eu
terminei de lavar a minha mão, sequei minha mão, peguei a minha mochila preta
que estava na árvore, abri minha mochila preta, passei o álcool na mão, e peguei a
ficha de inspeção (...)
JUIZ: Então, aí depois o senhor saiu desse local, da sua rede, foi fazer a inspeção
em que local?
ACUSADO: A inspeção ficava aproximadamente uns 10 metros da minha posição
da minha rede de selva, 10 a 15 metros.
JUIZ: Após o senhor ter saído para essa inspeção, quanto tempo mais ou menos
(...) que deu falta do armamento?
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d38...
9/22
ACUSADO: Após a inspeção, que eu retornei para minha rede de selva (...) uns 5
minutos após ter retornado para minha rede de selva (...)
JUIZ: Vamos por partes. Recapitulando: o senhor deixou a pistola em cima da sua
sacola, saiu pra (sic) fazer essa inspeção. Quanto tempo durou essa inspeção?
ACUSADO: Entre 10 a 15 minutos mais ou menos.
JUIZ: Foi após o término dessa inspeção (...) que o senhor deu falta do
armamento?
ACUSADO: Não, senhor (...) assim que eu comuniquei que eu iria no outro
grupamento, andei 2 (dois) metros à frente e senti falta do armamento. Então, foram
de 10 a 15 minutos a inspeção, retornei pra (sic) minha posição, e 3 a 5 minutos eu
dei falta do armamento na minha posição já (...)
JUIZ: O senhor saberia ou teria alguma opinião se perdeu esse armamento no
percurso que foi fazer de ida ou de volta que foi fazer essa inspeção ou foi nesse
momento mais curto, de 3 a 5 minutos, que iria em outro local e aí deu falta do
armamento?
ACUSADO: Após ter dado falta do armamento, eu lembro com clareza o que eu
tinha feito. Eu me recordei o que eu tinha feito com o armamento. Então perder, eu
sei que eu não perdi, que não caiu da minha cintura, eu não perdi (...) após o
sumiço do armamento, eu até falei com o coronel, com o subtenente, todo mundo
que tava (sic) lá: “eu não sei qual é o mais prejudicial pra mim ou até pra minha
carreira, eu não vou mentir, eu tô (sic) falando a verdade, até porque eu sou militar
e não posso ficar mentindo. Eu não sei se é mais benéfico eu chegar e falar que ‘ah
não, eu perdi, eu deixei esse armamento cair’ (...) ou se ter deixado lá o armamento
e falar ‘extraviaram esse armamento’ (...)”. O que aconteceu foi isso, eu peguei o
armamento, eu lembro perfeitamente, e coloquei na bolsa VO. Eu não perdi esse
armamento. Não caiu.
JUIZ: O senhor acredita então alguém subtraiu esse armamento lá da sua bolsa?
ACUSADO: Sim, senhor.
(...)
JUIZ: O senhor tomou conhecimento de algum outro militar de outro grupamento
ou qualquer militar que seja que tenha transitado ali próximo a sua rede, onde
estava a pistola?
ACUSADO: Sim, senhor. Após o sumiço do armamento (...) a gente recebeu a
informação de que tinha o Sd William (...) o qual estava solicitando fumo na região
do hotel. E assim que eu estava subindo para fazer inspeção, os combatentes que
estavam por ali informaram a esse soldado que eu estava subindo e que poderia ser
prejudicial a ele permanecer naquela posição. Após eu subir, esse soldado já não
estava lá. E eu não visualizei esse soldado quando eu estava subindo. Então
avisaram ele (sic) antes de eu subir. E depois, no decorrer da situação, que se foi
levantando alguns fatos (...) eu não posso afirmar, mas que ele poderia ter passado
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
10/22
na minha área de região ali, enquanto eu estava subindo, e ter subtraído esse
armamento. Até porque esse soldado e o Sd Dias já teriam subtraído outras coisas
das mochilas de outros Sargentos em outros grupamentos, o que foi levantando
após o sumiço desse armamento. E, posteriormente, após a gente retrair para o
Batalhão, um dia anterior ao reencontrar o armamento, esse soldado teria, no caso,
confessado que teria subtraído esse armamento. Só que no dia do aparecimento do
armamento, chegou a informação de que ele teria voltado atrás. Só que eu não
estava presente nessa alegação, foi a informação que chegou até nós.
JUIZ MILITAR: (...) colocou em cima do saco VO dele ou dentro do saco VO dele?
(...)
ACUSADO: A bolsa VO estava aberta, não totalmente, mas estava aberta. E eu
coloquei o armamento em cima. Entende-se que em cima, mas ela aberta. Não
dentro, no fundo, mas em cima (...)” (Grifos nossos).
As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram que o Acusado
faltou com o dever de cuidado com seu armamento. Nesses termos, revelam-se
oportunos os seguintes depoimentos:
1) ex-Sd Ex Tiago Silva Ribeiro, Testemunha, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor participava dessa instrução do Estágio Básico do
Combatente de Selva, na Base de Selva Cabo Rosa, em São João do Araguaia/PA,
nesse dia mencionado na Denúncia?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor estava em que grupamento?
TESTEMUNHA: Grupamento hotel.
JUIZ: Como foi que o senhor tomou conhecimento desse extravio dessa pistola que
estava com o Sgt BECHELLI?
TESTEMUNHA: Eu tomei conhecimento a partir do momento que ele foi fazer a
inspeção (...) ele tava (sic) sem camisa e ele não tava (sic) portando a pistola. Aí
depois que ele fez essa inspeção (...) aí depois ele voltou pro (sic) grupamento dele
lá pra baixo. Logo em seguida, passou-se praticamente acho que uns 30 (trinta)
minutos, veio o Sd auxiliar Gabriel Lacerda mais o Sargento informando que a
pistola havia sumido. Aí a partir desse momento, todo o nosso grupamento passou a
procurar a pistola ao redor do local (...)” (Grifo nosso);
2) 3º Sgt Ex Rafael Ferreira Lima, Testemunha, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor chegou a ter contato com o Sgt BECHELLI após o evento
do desaparecimento da pistola?
TESTEMUNHA: Só durante as buscas.
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
11/22
MPM: Nessa ocasião, ele chegou a esclarecer pro senhor como teria se dado esse
desaparecimento?
TESTEMUNHA: Sim, a gente foi tentando fazer ali a regressão dos fatos pra ele
tentar lembrar se deixou cair em algum lugar pra que canalizasse melhor as buscas
da pistola.
MPM: E nessa ocasião ele esclareceu ao senhor se em algum momento essa pistola
poderia ter caído da roupa dele ou se ele teria colocado ela em alguma posição, em
algum local?
TESTEMUNHA: Pelo que eu me lembro do fato, ele disse que saiu para buscar
algum material, a pistola incomodou a cintura dele e aí ele colocou em cima do
saco onde estavam as coisas dele, por alguns instantes, até que ele se deu conta que
tava (sic) sem a pistola. Quando ele voltou pra buscar, a pistola já não estava mais
onde ele achou que tinha colocado (...)” (Grifos nossos); e
3) 3º Sgt Ex Victor Gabriel dos Santos Lacerda, Testemunha, que
afirmou:
“(...) MPM: O senhor pode detalhar onde que os senhores estavam antes dessa
ocasião em que os senhores saíram para poder ir até o acampamento dos
estagiários? O que os senhores estavam fazendo?
TESTEMUNHA: (...) a gente só saiu de lá pela manhã que foi quando um estagiário
passou mal. Foi no momento que eu e ele, a gente subiu lá pela manhã pra verificar
o estado do estagiário. Foi só esse momento que a gente saiu da nossa área de
instrução. Restante do tempo a gente ficou lá (...)
MPM: Nessa ocasião, no depoimento do senhor, o senhor diz que avistou só o rádio
na cintura do Sgt BECHELLI. O senhor se lembra como ele estava uniformizado?
TESTEMUNHA: Era calça, coturno e sem a gandoleta (...) só vestia a parte de
baixo.
MPM: O senhor chegou a ver o Sgt BECHELLI antes desse momento em que ele só
estava com o rádio? O senhor chegou a ver ele usando a pistola na cintura e fora
do coldre?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: O senhor sabe dizer se na ocasião da instrução dos senhores era previsto a
dotação de coldre pra poder armazenar pistola enquanto o militar estivesse
portando o armamento?
TESTEMUNHA: Eu não estou ciente disso, doutor.
MPM: Quanto tempo depois dessa ocasião em que o senhor saiu com o Sgt
BECHELLI da posição que os senhores estavam (...) levou até que ele percebesse
que não estava com a pistola?
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
12/22
TESTEMUNHA: A gente ficou lá em cima em torno de 10 a 15 minutos (...) a gente
retornou, assim que a gente sentou (...) ele falou que ia em outro grupamento, foi no
momento que ele sentiu falta da pistola dele e a gente foi procurar e não tava (sic)
mais lá no local em que ele falou que tinha deixado.
MPM: Quando ele sentiu falta da pistola, o que foi que ele disse? O senhor estava
por perto? Ele explicou como ele teria tirado essa pistola? Onde ele teria deixado?
TESTEMUNHA: Ele falou que tinha deixado em cima de uma bolsa (...)
DEFESA: (...) nesse momento que o senhor percebeu que ele estava sem a pistola, o
senhor chegou alertá-lo que ele estava sem a pistola?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: O senhor disse que o Sgt BECHELLI havia lhe relatado que havia deixado a
pistola em cima da sacola dele? Essa sacola dele ficava ao lado da rede do Sgt
BECHELLI?
TESTEMUNHA: Ficava debaixo da rede dele.
JUIZ: E o militar, quando ele está na rede, ele pode largar o armamento debaixo da
rede ou em outro local ou ele tem que permanecer com esse armamento?
TESTEMUNHA: Permanecer com o armamento (...)” (Grifos nossos).
Dessa forma, percebe-se que o 3º Sgt Ex ALLAN BECHELLI SILVA
não negou os fatos que lhe foram imputados, cuja autoria é fartamente corroborada
pelos depoimentos prestados em Juízo ao longo da instrução processual, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
Quanto à materialidade, sua comprovação é extraída do Laudo Pericial
nº 0020/20, de 12 de outubro de 2020, do 33º Pelotão de Polícia do Exército, que
periciou “(...) um armamento nº 20955, tipo pistola, calibre 9 mm, marca Beretta,
distribuída à 3ª Cia Fuz Sl, do 52º BIS, bem como, 10 (dez) cartuchos de munição 9
mm (...)”, objetos que estavam sob a tutela do Réu e que foram extraviados,
conforme se constata dos documentos anexos à Portaria nº 001/2020, de 24 de
agosto de 2020, do Comandante do 52º Batalhão de Infantaria de Selva, que
determinou a instauração de Inquérito Policial Militar em desfavor do Acusado, e do
expediente do DIEx nº 194-3ª Cia/S Cmt Btl/Cmt Btl, de 31 de agosto de 2020, por
intermédio do qual foi consignado que:
“(...) no dia 21 de agosto do corrente ano, durante o Estágio Básico de Combatente
de Selva (EBCS), fase de sobrevivência, na região conhecida como Fazenda de
Landi, o 3º Sgt ALLAN BECHELLI SILVA, desta SU, teve o seu armamento que
estava sob a sua tutela extraviado.
2. Dados do armamento:
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
13/22
a. Nome do material: Pistola 9MM (...) Fabricante: Bareta (...)
b. Nr Série do Material: 20955 (...)” (Grifos no original).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável
a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Acusado ao extraviar armamento com
munição, o qual estava sob a sua posse em pleno Estágio militar.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando plenamente
caracterizado o elemento subjetivo do tipo penal em comento, notadamente
consubstanciado na “(...) na conduta (...) de deixar de empregar a cautela, atenção
ou diligência ordinária, ou especial (...)” (Guilherme de Souza Nucci. ob. cit., p.
410).
Por tais razões, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita
adequação ao delito tipificado no art. 265 c/c o art. 266, ambos do Estatuto
Repressivo Castrense, não merecendo reparo o Decreto condenatório de primeiro
grau, assim fundamentado:
“(...) Com efeito, ficou demonstrado que o acusado não teve o cuidado devido com
a pistola 9mm deixando-a em cima de um saco Verde Oliva, no chão, sem
vigilância, saindo do local para realizar inspeção em soldados recrutas do seu
grupamento (H- Hotel) que se encontravam nas proximidades. Essa sua conduta
provocou (nexo causal) a produção de um resultado, qual seja, a subtração do
armamento por autor desconhecido. Ou seja, há conexão entre o desvalor da ação
do acusado e o desvalor do resultado consistente na subtração da arma, que só foi
localizada após intensas buscas na área, cerca de uma semana depois, escondida
na base de um cupinzeiro.
(...)
Conforme bem pontuado pelo r. do MPM em alegações escritas, o acusado passou a
usar a pistola na cintura ainda de manhã do dia 21.08.2020, quando foi ao
encontro do SD SILVA RIBEIRO, que passara mal na manhã daquele dia, só tendo
dado falta do armamento à tarde, por volta de 16h40min, após retornar de uma
inspeção no seu grupamento “HOTEL”.
Dessa forma, restou demonstrada o descuido do acusado com o armamento
acautelado, ao transportá-lo do coldre para a sua cintura e, após isso, por deixá-lo
em local inadequado e sem nenhuma vigilância, desincumbindo-se do porte da
arma desde o período da manhã até a tarde (depoimento do então SD EP VICTOR
GABRIEL DOS SANTOS LACERDA), criando o risco concreto de que a pistola
fosse subtraída, como efetivamente o foi.
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
14/22
Com efeito, ficou demonstrado pela própria confissão que foi o acusado quem,
retirando a pistola do coldre, colocou-a na cintura e, posteriormente, em cima de
um saco VO - Verde Oliva, no chão, próximo a sua rede de selva, dando ensejo para
que dela um terceiro se apropriasse, em prejuízo ao patrimônio público militar.
Como membro da equipe de instrução e responsável pelo grupamento H (Hotel),
composto por 23 soldados recrutas, competia a ele diligência especial para que tal
fato não ocorresse.
O fato de portar a pistola fora do coldre, descumprindo a instrução prevista e não
usando o equipamento fornecido, foi determinante no extravio do armamento.
Sublinhe-se, ainda, que o acusado ficou manuseando aparelho celular, assistindo
séries “baixadas” no aparelho, tendo descuidado da guarda do armamento
militar, pelo que resolveu realizar inspeção no grupamento de estagiários H, pelo
qual estava responsável, e acabou esquecendo a pistola em cima do saco VO, que
estava no chão, em baixo de sua rede de selva.
Isso demonstra a falta de cuidado objetivo do militar que produziu o resultado
concernente ao extravio da pistola, resultado totalmente previsível dada as
circunstâncias do caso concreto (...)” (Grifos no original).
Conforme a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 2006.01.050418-4 (DJ: 24/03/2008)
Relator para o Acórdão: Ministro Alte Esq José Alfredo Lourenço dos Santos
EMENTA: DESAPARECIMENTO DE ARMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. REFORMA DO “DECISUM” DE 1º GRAU.
Graduado que negligenciou ao deixar o fuzil - que estava sob sua guarda - sem
vigilância, longe de seu alcance e em local onde o próprio iria ministrar
conhecimentos sobre armadilha para caça e pesca. O militar poderia e deveria ter
procedido de outra maneira no trato com o fuzil. Apelo ministerial provido para,
reformando a Sentença, condenar o Sargento à pena de 06 meses de detenção, com
fulcro nos Arts. 265, c/c o 266, ambos do CPM. Decisão por maioria.” (Grifo
nosso).
Nessa mesma linha de entendimento é a jurisprudência do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de São Paulo:
“Apelação Criminal nº 007842/2019 (DJe: 02/03/2020)
Relator: Ministro Orlando Eduardo Geraldi
1. O apelante, ao deixar de empregar a cautela, atenção e diligência especial a que
estava obrigado (art. 33, II, CPM; art. 13, nº 97, RDPM), acabou por provocar
culposamente o extravio do armamento.
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
15/22
2. Nítido nexo causal entre a conduta, claramente marcada pela falta de precaução
e pelo não cumprimento do dever de cuidado objetivo, e o resultado danoso
alcançado, plenamente previsível e evitável não só pelo apelante, que é policial
militar, como pela média da sociedade por intermédio da diligência e perspicácia
comum.
3. No crime de desaparecimento, consunção ou extravio previsto no art. 265 do
CPM, diferentemente do quanto previsto no crime de peculato (art. 303 do CPM), a
reparação do dano não implica em extinção ou minoração da pena.
4. Ao prever especializantes no art. 265 do CPM, pretendeu o legislador tratar com
mais rigor o extravio de armamento e munição, exatamente em razão de sua
natureza e essencialidade para a função policial militar, e também para
desestimular situações envolvendo extravio de material bélico por parte do militar e
do policial militar, material este que, ao ser vendido para a criminalidade, pode
acarretar consequências nefastas para a sociedade até a sua apreensão ou
destruição.
5. Recurso não provido.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, passa-se à análise da insurgência da Defesa
constituída, que restou circunscrita à ausência de previsibilidade como elemento do
tipo culposo, na medida em que no “(...) caso concreto não havia previsibilidade
que algum colega de trabalho, naquelas condições isoladas da Base, de Selva Cabo
Rosas, fosse furtar sua arma de fogo.”, razão pela qual, na sua ótica, não teria
havido o extravio.
Vale dizer que a Defesa sustentou que “(...) Independentemente da
teoria adotada (previsibilidade objetiva ou subjetiva), o resultado é o mesmo, qual
seja, a atipicidade da conduta quanto ao crime culposo.”.
Nesse ponto, portanto, os argumentos defensivos não merecem
guarida.
O delito imputado ao Réu está descrito no art. 265 c/c o art. 266,
ambos do Estatuto Repressivo Castrense, tratando-se, pois, de ilícito penal culposo,
assim definido no inciso II do artigo 33 do Código Penal Militar:
“Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo.”.
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
16/22
Ao discorrer sobre o citado dispositivo, Guilherme de Souza Nucci
sustenta que para a caracterização do fato típico culposo exige-se a presença dos
seguintes elementos, a saber (Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de
Janeiro. Forense. 2021. p. 81):
“(...) a) concentração na análise da conduta voluntária do agente: o mais
importante na culpa é a análise do comportamento, e não do resultado; b) ausência
do dever de cuidado objetivo, significando que o agente deixou de seguir as regras
básicas de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade (...) c)
resultado danoso involuntário: é imprescindível que o evento lesivo jamais tenha
sido desejado ou acolhido pelo agente; d) previsibilidade: é a possibilidade de
prever o resultado lesivo, inerente a qualquer ser humano normal (...) O melhor
critério para verificar a previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja,
verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de prever o
resultado, por intermédio da diligência e da perspicácia comum, passando-se em
seguida à análise do grau de visão do agente do delito, vale dizer, verifica-se a
capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado (...) e) ausência de
previsão (na culpa inconsciente): o agente não vislumbra qualquer resultado
danoso (...) f) tipicidade: há especial atenção para esse ponto, pois, (...) o crime
culposo precisa estar expressamente previsto no tipo penal; g) nexo causal: somente
a ligação, por meio da previsibilidade, entre a conduta do agente e o resultado
danoso pode constituir o nexo de causalidade no crime culposo, já que o agente não
deseja a produção do evento lesivo.” (Grifos nossos).
É bem verdade que o Réu tentou, em seu depoimento colhido em
Juízo, atribuir o seu esquecimento ao fato de que, num primeiro momento, correu
para acudir um Soldado que gritava por socorro levando o seu armamento na parte
de trás da sua cintura, sem o cinto e o coldre. Ainda assim, essa contextualização,
quando muito, poderia estar relacionada ao dever de cuidado objetivo e,
convenhamos, sequer poderia ser considerada, pois, a toda evidência, agiu com
absoluta negligência, deixando de observar as regras previstas para situações desse
jaez.
A discussão, portanto, conforme destacado anteriormente, recai sobre a
presença dos requisitos das previsibilidades, cuja aferição deve ser pautada no
exame de qual o cuidado exigível de uma pessoa prudente e de discernimento diante
da situação concreta. Enquanto na previsibilidade objetiva questiona-se a
possibilidade de antevisão do resultado, esta de caráter genérico, na subjetiva
perquire-se se era possível ao agente, segundo as suas aptidões pessoais e na medida
do seu poder individual, prever o resultado.
Para Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I.
Impetus. São Paulo. 14ª ed. pp. 200/201):
“(...) na previsibilidade subjetiva, o que é levado em consideração são as condições
particulares, pessoais do agente, quer dizer, consideram-se, na previsibilidade
subjetiva, as limitações e as experiências daquela pessoa cuja previsibilidade está
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
17/22
se aferindo em um caso concreto (...)”.
Pois bem, analisando as circunstâncias nas quais se deu a conduta,
conforme a cronologia anteriormente citada, é inegável a presença da previsibilidade
objetiva, na medida em que a qualquer homem médio era possível antever que um
armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, se deixado nas condições em que
foi esquecido, poderia ser extraviado.
Nada obstante, apesar de as testemunhas ouvidas em Juízo, quando
questionadas sobre se “(...) nesse período de 3 anos que o Senhor serviu no 52º teve
algum furto de pistola ou outro material bélico no Batalhão” (3º Sgt Ex Rafael
Ferreira Lima), bem como se “(...) tinha muita incidência de furto de armamento no
ano em que o senhor serviu (...)” (ex-Sd Ex Tiago Silva Ribeiro), terem respondido
negativamente, ainda assim a negativa, em absoluto, afasta o reconhecimento da
chamada previsibilidade subjetiva, na medida em que, segundo o escólio do
Professor Damásio de Jesus, “(...) É necessário que o sujeito não tenha previsto o
resultado (...) O resultado era previsível, mas não foi previsto pelo sujeito. Daí
falar-se que a culpa é a imprevisão do previsível.” (Código Penal Anotado. 5ª ed.
1995. Saraiva. São Paulo. p. 55).
Afinal, a qualquer militar das Forças Armadas é de conhecimento
notório que os artefatos manuseados em ambiente Castrense constituem objeto de
cobiça por bandidos, de sorte que, mesmo isso não tendo ocorrido na Unidade
Militar do Réu, ainda assim notícias dando conta do desaparecimento de
armamentos de uso exclusivo não são raras, sendo certo que, em sua maioria,
guarnecem traficantes.
Não por acaso, a Sentença condenatória de primeiro grau destacou:
“(...) Pergunta-se, ao deixar o armamento no chão, sem vigilância, não era
minimamente previsível a qualquer instrutor a substração (sic) do armamento por
alguém durante a realização do Estágio Básico do Combatente de Selva (EBCS), na
Base de Selva Cabo Rosa, no Município de São João do Araguaia/Pa do qual
participavam mais de 200 pessoas? Evidente que sim.”.
Além disso, impende destacar que, tratando-se de Estágio Básico do
Combatente de Selva, cujo público alvo era, notadamente, de militares recém-
incorporados às fileiras do Exército, em número maior que 290 (duzentos e noventa)
militares, não seria possível imaginar que entre essa quantidade não houvesse
ninguém disposto a subtrair o armamento para auferir alguma vantagem, ou mesmo
que alguém alheio à própria instrução pudesse adentrar no local onde era realizada
para obter o armamento.
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
18/22
Nessas condições, particulares, diga-se, o Réu não só poderia, como
deveria prever o resultado, daí o porquê das orientações recorrentes no sentido de
que o armamento deveria sempre estar junto ao corpo dos militares escalados para o
evento de instrução, conforme se infere da manifestação do Ten Cel Ex Ivan Côrtes
de Abreu, que exerceu a função de Juiz Militar no feito durante a Audiência de
Qualificação e Interrogatório do Réu, quando destacou:
“(...) a rede de selva realmente tem um compartimento embaixo (...) pelo meu
entendimento, ali é pra guardar uma roupa molhada ou algum material do militar.
O armamento tem que estar sempre de posse do militar. Em momento nenhum o
armamento não vai estar de posse do militar. Vai estar sempre junto do corpo do
militar (...) É óbvio que o militar não vai dormir com o coldre dele, a não ser que
seja uma situação de pronto-emprego. Numa situação normal, ele acabou a
atividade, ele vai dormir e o armamento vai estar junto ao corpo (...)” (Grifo
nosso).
No mesmo sentido é o depoimento do 3º Sgt Ex Victor Gabriel dos
Santos Lacerda, que à época dos fatos era Soldado e exercia a função de auxiliar do
Acusado no Estágio Básico do Combatente de Selva:
“(...) JUIZ: E o militar, quando ele está na rede, ele pode largar o armamento
debaixo da rede ou em outro local ou ele tem que permanecer com esse
armamento?
TESTEMUNHA: Permanecer com o armamento (...)”.
Bem assim, e seguindo a mesma linha de entendimento, o depoimento
do 3º Sgt Ex Rafael Ferreira Lima, que exercia a função de instrutor da equipe
“India” do referido Estágio, e que, tal como o Réu, também portava armamento no
dia da instrução, afirmou em Juízo que “(...) era previsto o uso de coldre (...)”,
sendo que, ao ser questionado pelo Parquet Castrense sobre se “(...) Os senhores
poderiam se desincumbir do coldre e deixar a pistola colocada na calça, na
cintura?”, respondeu que “(...) Acredito que não teve nenhuma ordem expressa, mas
o óbvio é que a pistola fique sempre no coldre.” (Grifo nosso).
Diga-se, a propósito da previsibilidade, que, segundo as Normas de
Segurança do Anexo “A” ao Plano de Sessão da Instrução de Sobrevivência
constante dos autos, somente “(...) O instrutor de cada equipe estará conduzindo
armamento e munição de segurança (...)”, sendo essa a função exercida pelo
Acusado no referido Estágio.
Nesse contexto, e ainda buscando o escólio do Professor Damásio de
Jesus, para quem “(...) De acordo com o critério objetivo, a previsibilidade deve ser
apreciada não do ponto de vista do sujeito que realiza a conduta, mas em face do
homem prudente e de discernimento colocado nas condições concretas (...)”,
enquanto que “(...) Nos termos do critério subjetivo, deve ser aferida tendo em vista
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
19/22
as condições pessoais do sujeito (...)”, restam absolutamente presentes os citados
requisitos das previsibilidades, razão pela qual não há como acolher o pleito
defensivo reconhecendo a “(...) atipicidade da conduta quanto ao crime culposo.”.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000035-47.2020.7.00.0000 (DJe: 28/09/2021)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DOS JUÍZES MILITARES. REJEITADA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. CRIME CULPOSO. CONDUTA
VOLUNTÁRIA.
RESULTADO
PREVISÍVEL.
REQUISITOS.
PRESENTES.
UTILIZAÇÃO
DE
ARMA
DE
FOGO.
AUSÊNCIA
DE
ATENÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO
RESULTADO
LESIVO.
CRITÉRIO
OBJETIVOSUBJETIVO.
APELO
DESPROVIDO. MAIORIA.
(...)
4. Para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a
existência simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária,
comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado
lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre
conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar
da dicção do art. 33, inciso II, do CPM.
(...)
6. Em relação à imprevisão do resultado lesivo, o melhor critério para verificar a
previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto,
se a média da sociedade teria condições de prever o resultado, passando-se, em
seguida, à análise do grau de antevisão do agente delitivo. Vale dizer, verifica-se a
capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado ocorrido.
Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido:
“Apelação nº 0000112-23.2013.7.03.0103 (DJe: 08/09/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
APELAÇÃO. CRIME DE FUGA DE PRESO. FORMA CULPOSA. DELITO
DELINEADO E PROVADO. PROVIMENTO DO APELO DO MPM.
(...)
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
20/22
Como é cediço, quando se cogita a previsibilidade subjetiva como um dos elementos
configuradores da tipicidade, o que se espera é que o sujeito ativo preveja o que
normalmente pode acontecer nas condições em que se encontra. A contrario sensu,
pois, não se exige do agente que anteveja o excepcional, o extraordinário, o
inusitado. Hipótese em que o resultado naturalístico, ou seja, a fuga do preso era
naturalmente previsível pelo Acusado, inclusive pela mera constatação objetiva da
existência de aparatos naturais (xadrez, etc) e de sua própria designação como
militar de serviço de guarda, obviamente para evitá-la.
Provimento do Apelo do MPM. Declaração da extinção da punibilidade do
Acusado, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com
base na pena concretizada no Decisum. Unânime.” (Grifo nosso).
Por tais razões, ao contrário do que sustentou a Defesa, no sentido de
que ausente a previsibilidade, não haveria o extravio, estando presentes todos os
elementos do tipo penal culposo, restou demonstrado o cometimento da conduta
tipificada nos arts. 265 e 266 do Código Penal Militar, assim descritos:
“Desaparecimento, consunção ou extravio
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento,
munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra
motomecanizado:
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Modalidades culposas
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 é culposo, a pena é de detenção
de seis meses a dois anos (...)” (Grifos nossos).
Afinal, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 410):
“(...) o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa; o passivo é a instituição militar.
Fazer desaparecer (provocar o sumiço); consumir (gastar, queimar); extraviar
(desviar do destino) são as condutas alternativas, cujo objeto é o combustível
(substância que gera combustão, como gasolina, álcool, querosene), armamento
(conjunto de armas, petrechos bélicos), munição (material específico para armas,
como projétil, pólvora etc.); peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de
engenho de guerra motomecanizado.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é o escólio doutrinário de Jorge César de Assis que,
citando o Professor Edgard de Brito Chaves Júnior, leciona que “(...) o extravio, em
si mesmo, não constitui dano nem destruição, embora cause prejuízos à coletividade
(...)”, acrescentando que “(...) O desaparecimento de material militar coloca sempre
em risco eventual a tranqüilidade (sic) e a paz públicas.” (Comentários ao Código
Penal Militar. Curitiba. Juruá. 7ª ed. 2011. p. 601).
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
21/22
Afinal, “(...) Munição e armas, principalmente, merecem mais que
tudo tutela especial mesmo quando a primeira for de pequeno valor, pelo risco que
oferece à Sociedade (...)” (Adriano Alves-Marreiros, Guilherme Rocha, Ricardo
Freitas. Direito Penal Militar. Forense. Rio de Janeiro. Método. São Paulo. 2015. p.
1277).
Por tais motivos, irretocável o Decreto condenatório de primeiro grau,
cujos fundamentos adoto como razões adicionais de decidir:
“(...) A defesa sustenta que não havia como o acusado prever que alguém poderia
furtar o armamento naquelas circunstâncias. Contudo, a previsibilidade de que
trata a lei ao definir o crime culposo no art. 33, II, do CPM, é uma previsibilida
(sic) objetiva, e não subjetiva. A lei estabelece que agente “não prevê o resultado
que podia prever”.
A previsibilidade é a possibilidade de ser antevisto o resultado, nas condições em
que o sujeito se encontrava. Exige-se que o agente, nas circunstâncias em que se
encontrava, pudesse prever o resultado de seu ato. A condição mínima de culpa em
sentido estrito é a previsibilidade; ela não existe se o resultado vai além da
previsão. Pergunta-se, ao deixar o armamento no chão, sem vigilância, não era
minimamente previsível a qualquer instrutor a substração (sic) do armamento por
alguém durante a realização do Estágio Básico do Combatente de Selva (EBCS), na
Base de Selva Cabo Rosa, no Municipio (sic) de São João do Araguaia/Pa do qual
participavam mais de 200 pessoas? Evidente que sim.
Frise-se que o tipo culposo é formado pela previsibilidade objetiva, e não pela
previsibilidade subjetiva. Desse modo, para a configuração do crime culposo o que
importa é se havia condições de se prever o resultado, pouco importando se este era
ou não previsível para o agente, em particular. A questão da previsibilidade
subjetiva é objeto da culpabilidade, normalmente no item exigibilidade de conduta
diversa, embora possa ser analisada, ainda, no âmbito da imputabilidade. Em
termos mais simples, pode-se dizer que a previsibilidade subjetiva implica na
possibilidade de o agente conforme as suas condições particulares, em dado
contexto fático, prever o resultado, ao passo que a previsibilidade objetiva
representa a possibilidade de qualquer pessoa, dotada de razoável prudência e
equilíbrio (o famoso “homem médio”), antever o resultado.
Perfeitamente configurados os elementos do fato típico culposo, impõe-se a
condenação.” (Grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/08/2022 13:11
:: 40001344640 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6dacedc17365d3...
22/22
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344640v2 e
do código CRC 9034795d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 19/8/2022, às 12:49:36
7000896-96.2021.7.00.0000
40001344640 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR